Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da citação realizada via whatsapp com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal, que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais.
3. A competência do Juizado Especial Cível para julgamento de ação de despejo é relativa, podendo o interessado optar pela Justiça Comum.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.